Tribunal: TJPA
Processo: 0005429-10.2013.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005429-10.2013.8.14.0039

APELANTE: JAIME BRITO DA SILVA, MAYKON SALES CORREIA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – ROUBO QUALIFICADO – REFORMA DA PENA BASE E APLICAÇÃO DE 1/6 PARA ATENUANTE DE CONFISSÃO – PARCIAL PROVIMENTO. 1. Considerando que os vetores de culpabilidade e consequências apresentam fundamentação inidônea, as penas bases dos acusados foi readequada e após mantidos os patamares fixados pelo juízo para atenuante de confissão e causa de aumento de pena, restou aplicada, definitivamente, para
Jaime Brito da Silva
pena de 8 (oito) anos e 100 (cem) dias-multa e para
Maikon Sales Correia
pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, em Sessão no Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

JAIME BRITO DA SILVA e MAYCON SALES CORREIA
interpuseram o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca da Paragominas que o condenou pela prática da conduta tipificada no art. 157, § 2º, I e II do Código Penal Brasileiro.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou
Jaime Brito da Silva
a pena de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa, no regime fechado e
Maycon Sales Correia
a pena de 8 (oito) anos e 100 (cem) dias-multa, no regime fechado, ambos pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, I e II do Código Penal Brasileiro.

Inconformados, os acusados recorreram da decisão pugnando pela reforma da pena base do crime de roubo para o mínimo legal e aplicação da atenuante no patamar de 1/6.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento para que seja readequada a pena base dos apelantes.

É o relatório.

À revisão para inclusão em julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Pugna a defesa dos apelantes pela reforma da pena base do crime de roubo para o mínimo legal.

O magistrado, na dosimetria de pena, valorou, para ambos acusados, como desfavoráveis a culpabilidade, circunstâncias e consequências e ainda como desfavorável os antecedentes para o apelante Jaime Brito, e aplicou pena base para este último em 8 anos e 100 dias-multa e para Maikon Sales 7 anos e 100 dias-multa.

Com efeito, se observa que o vetor “culpabilidade” foi desvalorado com embasamento no fato das vítimas terem ficado amedrontadas e se tratar de crime premeditado, o que se trata de fundamento inidôneo, circunstância inerente ao tipo penal. Igualmente, as “consequências” desvalorada com fundamento no fato das vítimas ficaram assustadas além de contribuir para a disseminação da insegurança na cidade, fatos estes inerentes ao tipo.

Assim sendo, considerando que permanece desfavorável aos acusados o vetor de “circunstâncias” e ainda para Jaime Brito os antecedentes criminais, readéquo a pena.

Para
Jaime Brito
a pena base deve ser revalorada para 7 (sete) anos e 80 (oitenta) dias-multa. Na 2ª fase mantenho a atenuante de confissão que foi reduzida em 1 (um) ano, restando a pena em 6 anos e 70 dias-multa. Ausentes agravantes.

Na 3ª fase, pela causa de aumento, o magistrado majorou a pena em 1/3,
restando definitivamente em 8 (oito) anos e 100 (cem) dias-multa
.

Para
Maikon Sales
a pena base deve ser revalorada para 6 (seis) anos e 80 (oitenta) dias-multa. Na 2ª fase, mantenho a atenuante de confissão que foi reduzida em 1 (um) ano, restando a pena em 5 (cinco) anos e 70 (setenta) dias-multa.

Na 3ª fase, pela causa de aumento, o magistrado majorou a pena em 1/3,
restando definitivamente em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para readequar a pena base dos ora apelantes, nos termos do voto.

É como voto.

Belém, 15/12/2022